Tribunal: TJMT
Processo: 1002299-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002299-52.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), LAURENIO LOPES VALDERRAMAS - CPF: 044.143.208-52 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL - PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E CELERIDADE - APRECIAÇÃO APÓS A CONCESSÃO DE LIMINAR - INTERESSE PROCESSUAL PRESENTE - TEMA ALHEIO AO OBJETO DA IMPETRAÇÃO - AUSÊNCIA DE AMEAÇA À DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.

A demora injustificada da autoridade pública em apreciar requerimento administrativo em prazo razoável viola os princípios da eficiência, celeridade e razoabilidade.

A pretensão de impor à autoridade pública a consideração do decidido nas ADIs 43 e 44 não representa qualquer ameaça a direito líquido e certo do impetrante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado
por LAURENIO LOPES VALDERRAMAS c
ontra ato do EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, fundado em omissão na apreciação de pedido de reconsideração, protocolo no 328276/2019, contra o Ato no 2.927/2019, que restabeleceu o seu afastamento da função pública (id. 33968450 e id. 33966499).

O impetrante relata que é servidor público estadual, ocupante do cargo de Fiscal de Tributos Estaduais, condição em que respondeu ao Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria Conjunta no 52/2009/PGE/SEFAZ, de 19/06/2009, no qual, ao final, foi reintegrado ao cargo público, mediante o Ato 17.430/2017, exarado no cumprimento do RMS 48.739/MT. Expõe que os citados fatos ensejaram a Ação Penal no 11668-44.2009.811.0042, em que, dentre as penas aplicadas, foi condenado à perda da função pública, reafirmada no acórdão que julgou a Apelação no 177150/2015, cujo cumprimento provisório, determinado no Ato 17.441/2017, fora obstado pela liminar concedida no HC 142.869/MT, daí nova reintegração, conforme Ato 21.262/2017, porém, não conhecida a impetração, o Ato 17.441/2017 foi restabelecido pelo Ato 2.927/2019.

Na sequência, adentrou com um pedido de reconsideração da decisão aos 10/07/2019, sob argumento de que a 1a Turma do STF não assegurou a execução imediata da perda do cargo, mas apenas não conheceu da impetração. Segue-se que a despeito da apresentação do parecer da Procuradoria do Estado em 12/12/2019, não houve decisão no pedido até a data da impetração, prolongando a ilegalidade (id. 33968451).

Finalmente, para a eventual concessão da ordem, aludiu ao julgamento pelo STF das ADIs 43 e 44, termos em que requereu a concessão de liminar para determinar ao impetrado que, no
Processo no 328276/2019 e no 201570/2017,
“prolate imediatamente decisão administrativa sobre o pedido de reconsideração do impetrante, levando em consideração, inclusive, o teor da decisão proferida nas ADC’s 43 e 44 do STF”.
(id. 33966483).

A liminar foi deferida, em parte, para determinar à autoridade indigitada coatora a apreciação, no prazo de 10 (dez) dias, do pedido de reconsideração (id. 35705963).

O Estado de Mato Grosso, resumidamente, em remessa ao §2o do art. 37 da Lei Estadual no 7.692/2002 e aos inúmeros pedidos protocoladas pela parte exclusivamente em 2019, sustenta a inexistência de omissão diante da complexidade da matéria. Aduz que existe um processo principal em andamento, Autos no 201570/2017-SEFAZ, movimentando as demais pendências, concluindo que são ao todo 3.135 (três mil cento e cinquenta e cinco) páginas, as quais foram analisadas pela Procuradoria-Geral do Estado e remetidas ao Governador efetivamente em 30/12/2019 para análise e conclusão. Requer a denegação da segurança, julgando-se improcedentes os pedidos declinados na petição inicial (id. 37321370).

Veio aos autos cópia do Despacho do Governador, de 31/03/2020, publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no 27.723, de 1o/04/2020, que negou provimento ao pedido de reconsideração objeto dos autos (id. 39730467).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, após salientar que
coaduna do mesmo entendimento desta relatora, no sentido de que não cabe impor à autoridade coatora a consideração quanto ao julgamento da ADIs no 43, 44 (e 54) em 07/11/2019, mesmo porque não insere no objeto da impetração, recomendou a
concessão parcial da segurança, para somente confirmar a apreciação do pedido de reconsideração formulado pelo impetrante (id. 69603457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A impetração volta-se contra morosidade na
apreciação do Pedido de Reconsideração no 328276/2019, formulado
contra a decisão que restabeleceu o cumprimento de decisão judicial que determinou a perda do cargo público do servidor impetrante, dita provisória, a teor da consulta processual do REsp no 1741568/MT, atualizada até o dia 24/10/2019.

Considerando, em termos práticos, o caráter exauriente emprestado à apreciação do pedido de liminar, transcrevo seus termos:

“A omissão da Administração Pública em apreciar a postulação administrativa em prazo razoável configura o silêncio administrativo, a desafiar o manejo da ação mandamental para determinar à autoridade administrativa à apreciação do pedido, podendo contemplar também a concessão do direito pleiteado.

Na espécie, o Código Disciplinar do Servidor Público Civil do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso (LC 207/2004), estabelece o seguinte - verbis:

“Art. 111.
Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser o mesmo renovado.

Art. 112.
O prazo para interposição do pedido de reconsideração é de 30 (trinta) dias, a contar da ciência do servidor da penalidade lhe imposta, ou da publicação do ato de demissão, cassação de aposentadoria e destituição de cargo efetivo ou comissionado.

Parágrafo único.
Nos casos de processo administrativo disciplinar em que houver pedido de reconsideração ao Governador do Estado, o prazo para decisão será iniciado após apreciação pela Procuradoria-Geral do Estado, contado a partir do recebimento dos autos pela autoridade julgadora.

Art. 113.
O pedido de reconsideração será decidido no prazo de 20 (vinte) dias”.

No caso concreto, o pedido de reconsideração, cadastrado no dia 10/07/2019, foi recebido apenas no efeito devolutivo em 26/07/2019 e, nas palavras do impetrante, “Em que pese o parecer da PGE tenha se dado em 12 de dezembro de 2019, ou seja, há mais de 60 (sessenta) dias, até o presente momento, a autoridade coator permanece inerte quanto ao dever de ofício, prolongando o estado de ilegalidade atualmente imposto ao impetrante que cumpre pena antecipadamente ao transito em julgado da sentença penal condenatória” (id. 33966483 - pág. 22).

Não consta, todavia, a submissão do Parecer 1.123/SGACI/2019 ao crivo da chefia competente para a homologação, o que explica o indemonstrado recebimento dos autos pela autoridade julgadora, de modo a inaugurar o prazo de vinte dias para prolação de decisão administrativa.

Por outro lado, considerando que a Lei Estadual no 7.692/2002, em seu art. 37, estabelece o prazo máximo de 120 dias para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública, creio que o alongado, até aqui injustificado, arrosta a garantia da razoável duração do processo e malfere os princípios da legalidade e eficiência, dado que o pedido foi protocolado no já distante 10/07/2019.

Quanto ao julgamento da ADI’s no 43, 44 (e 54), em 07/11/2019, que assentou a constitucionalidade do art. 283 “caput” do CPP e a inconstitucionalidade da execução provisória da pena privativa de liberdade em razão de violação ao art. 5, LVII da CF, não cabe impor sua consideração pela autoridade coatora, visto que tal não se insere no objeto da impetração, que é a demora na apreciação do pedido.

3. Ante o exposto,
DEFIRO
, em parte, a liminar vindicada para

determinar a autoridade coatora que aprecie o pedido de reconsideração”.

Como visto, o objetivo do vertente mandado de segurança era assegurar a análise de pedido reconsideração, o que foi realizado após a intimação para o cumprimento da liminar concedida neste
mandamus
(id. 37143479 e id 39730467).

Sendo assim, na esteira do parecer ministerial, não há que se falar em falta de interesse processual superveniente, mas de procedência do pedido, até porque, malgrado as justificativas para o alongado cometidas à complexidade do feito, estas não carregam, em si, plausibilidade a
superar a ofensa aos princípios administrativos da eficiência, celeridade e razoabilidade, gravada no transcurso de t
ranscurso de 221 dias entre o protocolo do requerimento e a impetração.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MILITAR. ANISTIA. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. MORA INJUSTIFICADA. NECESSIDADE DE APRESENTAR DECISÃO.

1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que concedeu a ordem para determinar à autoridade coatora que, no prazo do art. 49 da Lei 9.784/1999, profira a decisão do pedido de anistia.

2. No que diz respeito ao argumento da impetrada de que falta interesse de agir por ausência de decisão administrativa a ser proferida por ela, verifica-se que nas Informações reconhece a existência de omissão. A demora em proferir a decisão é a omissão combatida no presente Mandado de Segurança, havendo interesse e utilidade na eventual concessão da ordem para compelir a autoridade a praticar o ato, razão por que a preliminar deve ser rejeitada.

3. Da mesma forma, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da separação dos poderes, uma vez que a eventual concessão da ordem será restrita a determinar que se profira a decisão, sem adentrar no mérito administrativo.

4. O requerimento de anistia do impetrante recebeu parecer favorável da Comissão de Anistia em 20/3/2018, e passaram-se mais de dois anos sem ser proferida a decisão da Ministra de Estado. Caracterizada, assim, a falta de razoabilidade desse interstício.

5. Não é permitido que a Administração Pública postergue indefinidamente a conclusão do processo administrativo, devendo atuar com celeridade e eficiência, e, ainda, levando em consideração, no caso, a idade avançada do anistiado. De forma que está presente o direito líquido e certo à conclusão do processo administrativo com celeridade.

6. Agravo Interno não provido.

(AgInt no MS 25.730/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020)”.

Assim, diante da omissão, tem-se por configurado o abuso de direito e a ofensa ao direito líquido e certo do impetrante.

No que se refere a concessão da ordem para determinar que a autoridade impetrada considerasse em sua decisão, inclusive, o teor das
ADIs no 43, 44 (e 54) julgadas em momento ulterior ao protocolo do pedido de reconsideração (07/11/2019), calha a didática doutrina de Hely Lopes Meirelles
- verbis: “o objeto do mandado de segurança será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo de direito individual ou coletivo, líquido e certo do impetrante”

(in Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, “habeas data”, 25a ed., Malheiros Editores, 2003, p. 39).

No caso, a pretensão acessória não relacionava a questão de fundo objeto da impetração, que é a já superada demora na apreciação do pedido, ademais, não configurava, em si, hipotético ato abusivo a ensejar proteção a direito líquido e certo supostamente ameaçado.

Ante o exposto, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA para ratificar integralmente a liminar concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021